Tribunal: STF
Processo: RE 551955
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  No julgamento do AI 664.567-QO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 05.09.2007, este Tribunal fixou orientação no sentido de que a demonstração da existência de repercussão geral somente seria exigida quando a intimação do acórdão recorrido tenha se realizado após a publicação da Emenda Regimental 21, desta Corte, ocorrida em 03.5.2007. 
3.  Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pelos embargantes. 
4.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
5.  Embargos de declaração rejeitados.